Tribunal: STF
Processo: MS 38007
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DETRAÇÃO DA PENALIDADE POR VIA ADMINISTRATIVA: PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO (ART. 21, INC. IX, DO RISTF C/C ART. 485, INC. VI, DO CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado por Techint Engenharia e Construção S.A. em face de ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão nº 921/2021-TCU-Plenário, proferido nos autos da TC 013.390/2017-1, em que negado pedido formulado pela impetrante, no sentido de obter o reexame de acórdão anterior, pelo qual lhe fora aplicada a sanção de inidoneidade, pelo prazo de 3 anos. 

 2.	Pugna a impetrante pela “concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão imediata da pena de inidoneidade imposta pela Autoridade Coatora no Acórdão n.º 921/2021-TCU-Plenário (ato coator) até o julgamento final deste Mandado de Segurança, com a exclusão provisória do nome da Impetrante dos registros pertinentes, como, por exemplo, o CEIS” (e-doc. 1, p. 76), e requer, no mérito:

“(i) a confirmação da medida liminar, com a concessão da segurança para o reconhecimento (i.1) da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e (i.2) da nulidade da pena de inidoneidade a ela aplicada para participar de licitações e contratações com a Administração Pública Federal ou que utilizem recursos públicos federais em razão da violação a direito líquido e certo da Impetrante; 
(ii) subsidiariamente, a determinação para que o TCU proceda à reabertura da instrução processual, considerando todas as provas produzidas e a serem produzidas (no caso de reabertura da instrução) pela Impetrante; e 
(iii) na remota hipótese de não-acolhimento dos pleitos acima, a observância ao disposto no artigo 22, §3º, da LINDB, para que a sanção de inidoneidade imposta pelo TCU considere penalidades de natureza similar sobre os mesmos fatos aplicadas pela Petrobras e pela CGU, de modo que (i) a punição de que trata este writ seja considerada integralmente cumprida; ou (ii) ao menos o período de vigência da sanção determinada pela CGU seja considerado cumprido; ou, subsidiariamente, (iii) determine-se ao TCU a realização de nova dosimetria, em atenção a estes parâmetros.” (e-doc. 1, p 76-77).

 3.	O então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, solicitou informações (e-doc. 22) e, após seu recebimento, o pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, que atuou no feito com fundamento no art. 38, inc. I, do RISTF (e-doc. 50). Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (e-doc. 52), reiterado no e-doc. 58.

 4.	Os autos foram a mim distribuídos, nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do RISTF.

 5.	A União requereu seu ingresso no feito (e-doc. 67).

 6.	O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento do writ, ante a ausência de prova pré-constituída, prejudicado o agravo regimental interposto pelo impetrante por ocasião do indeferimento do pedido liminar (e-doc. 70).

 7.	Por meio da Petição STF nº 51.891/2023 (e-doc. 72), a impetrante informa que, “em sessão plenária realizada no dia 17.05.2023, o TCU conheceu e processou o pedido da TECHINT para, em decisão unânime, reconhecer a detração do tempo da penalidade aplicada pela CGU à TECHINT, tendo em vista a identidade fática entre os procedimentos administrativos e a natureza das sanções impostas, e ordenou a adoção das medidas pertinentes para a exclusão do registro do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)” (e-doc. 72, p. 1-2). Requer seja reconhecida a perda do objeto do writ, “tendo em vista a determinação de extinção da sanção de inidoneidade objeto deste mandado de segurança”. 

É o relatório.

Decido.

 8.	Como relatado, noticia a impetrante ter obtido, por via administrativa, a detração da pena imposta pelo Tribunal de Contas da União, considerado o tempo correspondente à sanção de inidoneidade aplicada pela Controladoria-Geral da União (CGU).

 9.	A providência obtida coincide, de fato, com um dos pedidos subsidiários do presente mandamus.

 10.	Uma vez comunicada, pela impetrante, a perda superveniente de seu interesse no prosseguimento do feito, incide o disposto no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito, em hipóteses como a que ora se examina, em que verificada a ausência de interesse processual.

 11.	Diante do exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, inc. IX, do RISTF c/c art. 485, inc. VI, do CPC), pela perda superveniente de objeto, ficando igualmente prejudicados o pedido de tutela de urgência e o agravo regimental.

Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios.
 
Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.
 
Publique-se.
 
Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
 
Brasília, 17 de agosto de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator